Tribunal: STF
Processo: Rcl 89858
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada sob alegação de violação à Súmula Vinculante 14, em razão de negativa de acesso da defesa aos autos de procedimento investigativo, justificada pela existência de diligências sigilosas em curso.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se a restrição temporária de acesso da defesa aos autos de investigação, motivada pela existência de diligências sigilosas em andamento, configura violação à Súmula Vinculante 14.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A negativa de acesso aos autos mostra-se devidamente fundamentada na necessidade de preservação do sigilo investigatório diante da existência de diligências cautelares ainda em curso.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a restrição temporária de acesso aos autos quando a publicidade dos elementos investigatórios possa comprometer a eficácia das diligências em andamento.

    5. A decisão reclamada está em consonância com a Súmula Vinculante 14, que assegura o acesso aos elementos de prova já documentados, ressalvadas as diligências em curso.

    6. A reclamação exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, o que impede a rediscussão fática da controvérsia.

    7. O agravo regimental limita-se à reiteração de argumentos já analisados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    8. O inconformismo da parte agravante, desacompanhado de argumentos relevantes, não autoriza a reforma da decisão impugnada.

    IV. DISPOSITIVO 

    9. Recurso desprovido.